Tribunal: TJSP
Processo: 2157395-26.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
HABEAS CORPUS - Tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido - Presença de pressupostos legais que autorizam a manutenção do paciente no cárcere - Despacho suficientemente fundamentado - Insuficiência de imposição de medidas cautelares diversas da prisão – Impossibilidade de aplicação da Recomendação no 62/20 do CNJ – A mera alegação de superveniência da pandemia de

Ementa:
HABEAS CORPUS - Tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido - Presença de pressupostos legais que autorizam a manutenção do paciente no cárcere - Despacho suficientemente fundamentado - Insuficiência de imposição de medidas cautelares diversas da prisão – Impossibilidade de aplicação da Recomendação no 62/20 do CNJ – A mera alegação de superveniência da pandemia de COVID-19 não é suficiente para a concessão da liberdade provisória, cabendo ao Magistrado a análise do caso concreto - Ordem denegada.